Tribunal: TJBA
Processo: 8056969-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056969-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUSA SANTOS Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR AGRAVADO: ZANELLA HOLDING LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA POSTULADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISUM CONFIRMADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu medida de urgência, no âmbito de agravo de instrumento, correlato à ação em que o agravante busca tutela provisória de urgência antecipada. 2. As sociedades em conta de participação (SCP), embora despersonificadas, possuem características de comunhão de esforços e finalidade econômica, sendo desnecessária formalidade para sua constituição, conforme art. 992 do Código Civil e jurisprudência do STJ. 3. Os extratos bancários juntados apontam remetentes e destinatários diversos dos litigantes, não comprovando a alegação do agravante quanto ao aporte financeiro. 4. Ausente demonstração de risco de prejuízo, é prudente a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 5. Agravo interno manifestamente improcedente, impondo-se a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056969-44.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RAFAEL DE SOUSA SANTOS e como apelados ZANELLA HOLDING LTDA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.